Tribunal: TJBA
Processo: 0500963-80.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500963-80.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RAILDA FERREIRA COELHO DE SOUSA Advogado(s):Defensor Dativo registrado(a) civilmente como PANDIA LINS DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA DA AGERBA. LIMITAÇÕES AO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DE CARONA. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. SÚMULA 510 DO STJ. CASO EM QUE HOUVE AINDA LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO NO VEÍCULO DA APELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500963-80.2019.8.05.0256, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.